Tribunal: TJDFT
Processo: 0737874-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.
2. A conduta social é circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito familiar, de amigos e de trabalho. No caso dos autos, o réu tentou matar uma pessoa com quem tinha relação de amizade, o que permite apreciar em prejuízo do acusado o seu comportamento social no seio da comunidade onde vive.
3. Não prospera a pretensão de recrudescimento da pena em face das consequências do delito, ao argumento de que a vítima sofreu sequelas graves e irreversíveis, tendo em vista que o ofendido foi submetido a cirurgia que possibilitou sua progressiva recuperação, não sendo possível aferir, ao certo, se as sequelas apresentadas serão permanentes, mormente porque não atestadas no laudo.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.